Tribunal: TJBA
Processo: 8076270-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8076270-40.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Anthonny Queiroz Carneiro da Silva Paciente : Pedro Paulo Rattz Araujo Freitas Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, no contexto de investigação relacionada à atuação de organização criminosa, tendo a prisão sido convertida em preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal. 2. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação concreta e pela existência de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem assim se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir. 4. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do Paciente, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 5. Estando a decisão impositiva da segregação cautelar solidamente calcada na periculosidade concreta do agente, evidenciada pela prisão em flagrante na conduta de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo de investigação quanto à integração a organização criminosa, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que evidenciados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade daquele. 6. Ausente a constatação de manifesta ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, apontando-se seu concreto embasamento em elementos formais evidenciadores do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice o fato de reunir predicativos pessoais positivos. IV. Dispositivo e tese. 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese(s) de julgamento: “1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de investigação de organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 313, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 715127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no RHC 204318/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8076270-40.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Pedro Paulo Rattz Araujo Freitas, tendo como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator